Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DISCUSSÃO SOBRE MÉRITO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGAS. RISCO A ORDEM PÚBLICA. REITERAÇAO CRIMINOSA. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. PAI DE CRIANÇA MENOR DE IDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a custódia preventiva decretada em desfavor do ora paciente em virtude da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A discussão reside em analisar a correição da decisão que manteve a prisão preventiva em desfavor do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. Não se admite na via estreita do Habeas corpus análises minuciosas acerca do conjunto probatório ou do mérito recursal da ação penal, pois vedado a incursão em matéria que demanda dilação probatória.
5. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 5.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar.
6. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação provisória decretada em desfavor do ora paciente, em especial, a imprescindibilidade da medida e a ocorrência de fundadas razões em se tratando de ação penal que investiga a prática de crime de tráfico de drogas, por acusado reincidente específico, que foi apreendido com relevante quantidade de drogas, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
7. Não restando devidamente comprovado que o ora paciente é imprescindível ou insubstituível nos cuidados com seu filho menor de idade, não há que se falar em revogação da custódia.
IV. DISPOSITIVO.
8. Ordem denegada.